Tribunal: TJDFT
Processo: 0745634-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. PENHORA PARCIAL DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE DESDE QUE RESGUARDADA A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1. No julgamento de recurso interposto contra o acórdão deste Colegiado que havia negado provimento ao agravo por maioria, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade, em tese, de penhora de parcela da remuneração dos executados-agravados, desde que preservada a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, a ser analisada no caso concreto.
2. Na reapreciação do recurso, mostra-se cabível a penhora no percentual razoável de 15% sobre a remuneração líquida dos executados, a fim de não comprometer a subsistência própria e a das famílias.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.